Tribunal: TJMT
Processo: 1013882-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTOS N. 1013882-97.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
EMBARGANTE: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (CRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA)
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, interposto por COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (CRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA) em face da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GRSSO, afastando a decadência reconhecida em primeira instância e determinando o prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral da Certidão de Dívida Ativa.
A Embargante sustenta a existência de omissão quanto à insurgência lançada em relação à assinatura inserida no documento fiscal anexado pelo embargado apenas em sede recursal, em cerceamento a seu direito à ampla defesa e contraditório.
Realça que “não há justificativa a aceitar a apresentação de documentos intempestivos, mormente porque eram documentos que já estavam de posse da Embargada durante o processo de conhecimento, não tendo que se falar em fato novo, que impossibilitou a sua juntada anteriormente, ferindo assim, além da CF, o art. 435 do NCPC”.
Assim, requer sejam acolhidos os embargos, com o saneamento o vício apontado para reformar a decisão embargada e devolver o processo à Comarca de origem para designação de instrução probatória, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria.
Intimado, o Embargado aduziu que o presente recurso tem a nítida intenção de rediscussão de matéria já apreciada e requer o seu desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração.
Após cotejar os argumentos suscitados pela embargante e o teor da decisão combatida, vê-se que o presente recurso merece provimento.
Inicialmente, importa consignar que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a omissão ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.
In casu, em que pese a decisão embargada tenha tratado expressamente acerca da insurgência formulada em relação à validade da documentação mencionada, deixou de manifestar antes sobre a juntada extemporânea da prova.
Dada a relevância da aludida tese, passo ao saneamento do vício indicado.
Compulsando os autos da execução fiscal subjacente, verifica-se que a embargante opôs exceção de pré-executividade em que suscitou sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal e a ocorrência da decadência do débito executado.
Em impugnação, o Estado de Mato Grosso alegou a inadequação da via eleita, dada a necessidade de dilação probatória para se averiguar a ilegitimidade passiva, e a presunção de liquidez e certeza da CDA, quedando-se silente sobre a aventada decadência.
O juízo a quo acolheu parcialmente a pretensão formulada na exceção de pré-executividade e reconheceu a decadência de parte do crédito executado.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que acostou informação fiscal que revelaria não ter ocorrido a decadência reconhecida.
Sobre a juntada de documentos novos, o art. 435 do CPC dispõe:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .
Em síntese, admite-se a juntada posterior de documentos novos e, excepcionalmente, de documentos antigos quando estes se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento oportuno para a sua apresentação, impondo-se à parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
Sucede que o caso em estima não se amolda a qualquer dessas hipóteses, seja porque não há como considerar que a informação fiscal acostada se trata de documento substancialmente novo, seja porque não há como considerar que se trata de prova que era inacessível por ocasião do oferecimento da impugnação, que, frisa-se, nada versou acerca da decadência.
Ao examinar recentemente hipótese deveras análoga, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 435 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA.
1. Ao dirimir a controvérsia acerca da juntada de documentos novos, o Tribunal a quo consignou (fls. 302-303, e-STJ): "Ora, compulsando os presentes autos, verifico que diferentemente do que consta na Certidão de Dívida Ativa (fls. 03) e do que alega a executada Lix Incorporações, a decisão administrativa final no presente caso, que representa o termo inicial do prazo prescricional, não ocorreu em 16.09.2003. Ressalto que tal conclusão é retirada da documentação referente administrativo 051-SAP/GS/2002 (GDOC procedimento ao 27699-277454/2006) ? (fls. 172/241) que, muito embora tenha sido juntado aos autos pela ora apelante em suas razões recursais (consideradas intempestivas), deve ser levada em consideração para o deslinde da controvérsia trazida aos presentes autos, pois os autos do procedimento administrativo em questão e suas respectivas decisões são documentos de conhecimento de ambas as partes e que não podem ser ignorados na solução da presente lide, principalmente pelo fato de influenciarem diretamente na verificação do termo inicial do prazo prescricional no caso em tela".
2. Extrai-se do acórdão recorrido que a Exceção de Pré-executividade foi julgada procedente a fim de reconhecer a prescrição do crédito cobrado no âmbito de Execução Fiscal. Ao interpor o recurso de Apelação, a Fazenda do Estado de São Paulo, ora agravante, manejou o apelo fora do prazo legal. Todavia, em reexame necessário, o Tribunal de origem decidiu, com base em documentos juntadas pela agravante por ocasião do recurso intempestivo (processo administrativo), dar provimento ao reexame necessário para afastar a prescrição.
3. A comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado pelo autor, tanto no Código de Processo Civil de 1973 (art. 333, I) como no atual CPC (art. 373, I), é ônus a este atribuído.
4. Logo, mesmo reconhecendo que a jurisprudência do STJ preconiza que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, de modo que não há necessidade da juntada do processo administrativo para o ajuizamento da Execução Fiscal, não se admite a juntada de prova documental fora das hipóteses previstas no art, 435 do CPC/2015.
5. A regra do art. 435 do CPC/2015 autoriza a juntada posterior de documentos novos, não sendo esta a situação dos autos, uma vez que não pode ser considerado novo o processo administrativo que constituiu o valor executado. Ademais, a juntada desse documento se deu com a interposição de recurso intempestivo.
6. É verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o".
7. Dessa forma, versando a situação fática sobre a hipótese do parágrafo único do art. 435, entendo que a exegese conferida pelo Tribunal a quo encontra-se equivocada, devendo ser acolhida a pretensão recursal para reformá-la para não admitir a juntada extemporânea do processo administrativo 051-SAP/GS/2002, que serviu de esteio para afastar o reconhecimento da prescrição.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1765696/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022)
Assim, tem-se por inadmissível, de fato, a juntada extemporânea do documento que se prestou ao embasamento da decisão ora embargada, que dava provimento ao agravo de instrumento para afastar a decadência reconhecida em primeira instância.
Afastada a prova em questão, deduz-se que inexiste argumentação suscetível de refundir a decisão proferida pelo juízo a quo, pelo que se impõe seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em ordem a manter o reconhecimento da decadência impugnada.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e modificar a decisão embargada, em ordem a negar provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que reconheceu a decadência de parcela do débito executado.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado